Tribunal: STJ
Processo: 5042514-68.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599048 - SC (2024/0087253-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
AGRAVADO
: KYLY INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL DE AMORIM - SC029344
INTERES.
: TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
INTERES.
: GSW SOFTWARE LTDA
INTERES.
: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
INTERES.
: MSBS BUSINESS SOLUTIONS LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição, podem ser
apreciadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição nas
instâncias ordinárias.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de que o
Tribunal de origem examine a prescrição.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 565cb2b7-a418-475a-9086-2e1c2b57124e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599048 - SC (2024/0087253-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
AGRAVADO
: KYLY INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL DE AMORIM - SC029344
INTERES.
: TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
INTERES.
: GSW SOFTWARE LTDA
INTERES.
: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
INTERES.
: MSBS BUSINESS SOLUTIONS LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição, podem ser
apreciadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição nas
instâncias ordinárias.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de que o
Tribunal de origem examine a prescrição.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRIDEA TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI. contra a decisão de e-STJ fls. 788/793, que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, por entender, dentre outros, que a matéria relativa à prescrição não havia
sido prequestionada.
Em suas razões (e-STJ fls. 796/825), a agravante sustenta que a prescrição
constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau
de jurisdição, não sendo correta, segundo afirma, a conclusão do Tribunal de origem
de que a alegação configuraria inovação recursal.
Ao final, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls.
830/834).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Ao analisar a tese acerca da prescrição, a Corte de origem entendeu que "o
recurso não é conhecido no tópico em que suscitada a prescrição trienal, tendo em vista
Documento eletrônico VDA48206124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:33
Código de Controle do Documento: b82de5c8-7e99-4707-841e-cca561568c25

que a temática configura evidente inovação recursal e deve, primeiramente, passar pelo
".
crivo do magistrado a quo
Essa conclusão, contudo, destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que "A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser
" (AgInt nos EDcl no REsp
conhecida ou revista a qualquer tempo em 1a ou 2a instância
1.394.761/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2019
24/9/2019
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR E PLANO
VERÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL ESTADUAL QUE
CONTRARIOU A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N.o 919. DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NO TERMO
INICIAL CORRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a orientação
no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de
indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou
seja, do pagamento.
2. Em suas razões recursais, o recorrente defendeu que não se
poderia conhecer de matéria relativa ao prazo prescricional, pois foi
trazida apenas em embargos de declaração, configurando inovação
recursal.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que (...) a prescrição é
matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer
tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de
declaração, não estando sujeita a preclusão (AgInt nos EDcl no REsp
1.965.396/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
27/6/2022
29/6/2022
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5 . Agravo interno não provido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.313.414/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/11/2023
16/11/2023
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação,
no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa.
(...)
2.1. Ademais, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e
decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas
instâncias ordinárias. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido"
(AgInt nos EDcl no REsp 2.059.364/RS, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
22/4/2024
25/4/2024
Assim, por razões de economia processual, celeridade e primazia do
julgamento de mérito, cabe ao Tribunal de Justiça, ao tomar conhecimento de
eventual violação a matéria de ordem pública, apreciá-la de imediato, sem necessidade
de aguardar prévia decisão em 1a instância para somente depois, mantê-la ou
modificá-la.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para tornar sem efeito a
decisão agravada e conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA48206124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:33
Código de Controle do Documento: b82de5c8-7e99-4707-841e-cca561568c25

especial, a fim de que o Tribunal de origem analise a questão da prescrição conforme
entender de direito.
Ficam prejudicadas as demais alegações.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48206124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:33
Código de Controle do Documento: b82de5c8-7e99-4707-841e-cca561568c25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.599.048 / SC
Número Registro: 2024/0087253-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010422720198240050
00760379820198260100
10422720198240050
20125189020208260000
22851384820228260000 50425146820228240000 760379820198260100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
OUTRO
NOME
: TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
ADVOGADO : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
AGRAVADO
: KYLY INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL DE AMORIM - SC029344
INTERES.
: GSW SOFTWARE LTDA
INTERES.
: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
INTERES.
: MSBS BUSINESS SOLUTIONS LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Documento eletrônico VDA49463936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:33:33
Código de Controle do Documento: c6d90640-155d-4270-8126-1888820e9b8f

ADVOGADO : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
AGRAVADO
: KYLY INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL DE AMORIM - SC029344
INTERES.
: TRIDEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
INTERES.
: GSW SOFTWARE LTDA
INTERES.
: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
INTERES.
: MSBS BUSINESS SOLUTIONS LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:33:33
Código de Controle do Documento: c6d90640-155d-4270-8126-1888820e9b8f